Tribunal: TJDFT
Processo: 0713559-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713559-40.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA PORTO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE DE PARTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executiva, ilegitimidade ativa e passiva e excesso de execução por suposto anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato de servidores públicos do Distrito Federal. O agravante sustentava, em síntese, que a execução seria intempestiva, que o exequente não teria legitimidade por ser vinculado à Fundação Educacional do DF e que haveria afronta à EC 113/2021 em razão da aplicação da SELIC sobre montante que inclui juros moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva se encontra prescrita; (ii) estabelecer se o exequente é parte legítima para promover a execução; e (iii) determinar se há excesso de execução em razão da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado. III. RAZÕES DE DECIDIR A contagem do prazo prescricional quinquenal reinicia-se a partir do trânsito em julgado do acórdão que rejeita a exceção de pré-executividade que discutia a tempestividade da execução, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/1932, sendo inaplicável a tese de prescrição com base na disponibilização das fichas financeiras em 2007. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 880, reconhece que a demora do ente público em fornecer dados necessários à liquidação do julgado suspende a fluência do prazo prescricional. A Fundação Educacional do Distrito Federal integra a Administração Direta por subordinação à Secretaria de Educação, e o exequente era filiado ao sindicato autor da ação coletiva no período de referência, o que assegura sua legitimidade ativa e passiva. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme previsto no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, está em consonância com a EC no 113/2021 e com o entendimento consolidado do TJDFT, não configurando anatocismo nem excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A fluência do prazo prescricional quinquenal se reinicia com o trânsito em julgado da decisão que resolve controvérsia sobre a tempestividade da execução, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. A Fundação Educacional do DF, subordinada à Secretaria de Educação, integra a Administração Direta, sendo legítima a execução promovida por seus servidores filiados ao sindicato autor da ação coletiva. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução no 482/2022, é compatível com a EC no 113/2021 e não configura anatocismo. Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 9o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 313, § 5o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação da Resolução no 482/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 880; TJDFT, Acórdão 1741721, 2a Turma Cível, j. 09.08.2023. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.190/1932, asseverando que as pretensões executórias contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 anos, conforme o referido decreto e a Súmula 150 do STF. Defende que, no caso, a execução individual foi proposta após esse prazo, estando prescrita. Argumenta que a interrupção só pode ocorrer uma vez e reinicia pela metade, nos termos dos artigos 8o e 9o, ambos do decreto e da Súmula 383 do STF. Assim, requer o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito. Subsidiariamente, pede o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.033 do STJ; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997, afirmando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Pede o sobrestamento do recurso especial para que se aguarde o julgamento do Tema 1.349 do STF e da ADI 7.435. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica, em síntese, ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, sustentando que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal corrigido acrescido de juros) configura anatocismo e bis in idem, contrariando a norma constitucional que prevê a incidência única da SELIC até o efetivo pagamento. Enfatiza que a SELIC abrange correção monetária e juros de mora, não podendo ser aplicada cumulativamente após atualização monetária e juros, sob pena de enriquecimento sem causa. Pugna pelo sobrestamento do recurso extremo em razão do Tema 1.349 do STF. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 79406307 – Pág. 15), multa por litigância de má-fé (ID 79406308 – Pág. 19), bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE, OAB/DF 3.842. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao pleito de sobrestamento do recurso especial até o julgamento definitivo do Tema 1.349 do STF e da ADI 7.435, porquanto ausente determinação do STJ nesse sentido. Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios de sucumbência e multa por litigância de má-fé, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C